Tribunal: TJPA
Processo: 0834891-51.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0834891-51.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: LEAO IND E COM DE ESPELHOS E PLASTICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. TEMA 1266/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Leão Indústria e Comércio de Espelhos e Plásticos Ltda. contra decisão monocrática proferida no âmbito da apelação cível movida pelo Estado do Pará, que reformou parcialmente sentença concessiva de segurança para autorizar a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, observada apenas a anterioridade nonagesimal. A parte agravante sustenta a nulidade da decisão monocrática, o cabimento de anterioridade anual, e requer o sobrestamento do feito até julgamento definitivo do Tema 1266 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante; (ii) estabelecer se a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 exige observância da anterioridade anual além da nonagesimal; (iii) determinar se o processo deve ser sobrestado até o julgamento final do Tema 1266/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática é válida quando fundada em jurisprudência dominante, sendo eventual nulidade superada pela reapreciação do mérito pelo colegiado no julgamento do agravo interno, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp n. 1.951.176/ES).

A LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, mas apenas regulamenta normas gerais exigidas pela EC nº 87/2015, atraindo unicamente a anterioridade nonagesimal, nos termos fixados pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

A ausência de ordem expressa do Supremo Tribunal Federal para suspensão nacional dos processos impede o sobrestamento do feito, conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, sendo insuficiente a mera existência de repercussão geral reconhecida no Tema 1266/STF.

A jurisprudência consolidada afasta a exigência de nova lei estadual para cobrança do ICMS-DIFAL após a edição da LC nº 190/2022, pois as legislações estaduais anteriores voltam a produzir efeitos a partir da vigência da norma complementar federal, conforme decidido no Tema 1094 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão monocrática fundada em jurisprudência dominante é válida e tem eventual nulidade sanada pela reapreciação do mérito pelo colegiado.

A LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, sendo exigível o ICMS-DIFAL a partir de 5 de abril de 2022, em respeito à anterioridade nonagesimal.

O sobrestamento do feito com base no Tema 1266 do STF depende de ordem expressa da Suprema Corte, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

A edição de nova lei estadual não é necessária após a vigência da LC nº 190/2022, pois as normas estaduais anteriormente editadas retomam sua eficácia com a regulamentação nacional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CPC, arts. 932, 1.035, § 5º; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023; STF, Tema 1093, RE-RG 1.287.019/DF; STF, Tema 1094; STJ, AgInt no AREsp n. 1.951.176/ES, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08.08.2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.197.594/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 21.02.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
LEÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPELHOS E PLÁSTICOS LTDA
contra decisão monocrática proferida no âmbito da Apelação Cível movida pelo
ESTADO DO PARÁ
, com o objetivo de assegurar o direito da parte agravante de não recolher o ICMS Diferencial de Alíquota (Difal) durante o exercício de 2022, invocando o princípio da anterioridade anual (CF/88, art. 150, III, “b”), e requerendo o sobrestamento do feito até julgamento definitivo do Tema 1266 do STF.

Alega a parte agravante que o Mandado de Segurança originário foi impetrado em março de 2022, buscando afastar a incidência do ICMS Difal, com fundamento na inconstitucionalidade da cobrança no mesmo exercício da edição da LC nº 190/2022;

Afirma que a sentença de primeiro grau foi favorável à impetrante, concedendo a segurança para afastar a cobrança do Difal no exercício de 2022;

A decisão recorrida (monocrática) deu parcial provimento à apelação do Estado, autorizando a cobrança do imposto com observância apenas ao princípio da noventena, reformando, assim, a sentença favorável à empresa;

A Agravante sustenta que a decisão de mérito do recurso de apelação não poderia ter sido proferida de forma monocrática, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 932 do CPC.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

Apesar do julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, ainda não há posicionamento definitivo do STF, pois a Corte ainda está decidindo os efeitos da modulação da decisão quanto ao exercício de 2022;

O Tema de Repercussão Geral nº 1266 do STF, publicado em 28/08/2023, trata diretamente da incidência do ICMS Difal no exercício de 2022, o que exige sobrestamento do processo até a definição dos efeitos da modulação pelo STF;

A proposta de modulação aceita por diversos ministros da Suprema Corte prevê que o ICMS Difal só poderá ser exigido após 29/11/2023 para contribuintes que ajuizaram ação judicial antes desta data e não recolheram o tributo, como é o caso da agravante.

Sustenta ainda que:

Decisões judiciais anteriores no próprio processo recomendaram aguardar manifestação final do STF, reconhecendo o risco de grave insegurança jurídica em decidir antes;

A jurisprudência pátria é firme no sentido de determinar o sobrestamento de recursos em casos de repercussão geral reconhecida nos tribunais superiores;

O julgamento monocrático, portanto, viola o devido processo legal e a coerência processual do próprio Tribunal, além de ignorar o precedente de sobrestamento anterior.

Por fim, requer que:

O Agravo Interno seja conhecido e provido, para que o mérito seja julgado pelo colegiado da Câmara Cível competente;

Seja determinado o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1266 do STF;

As intimações passem a ser direcionadas exclusivamente ao advogado Waldemar Cury Maluly Jr. – OAB/SP 41.830, sob pena de nulidade.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno – Id. 30246921.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I –
Juízo de Admissibilidade.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente
AGRAVO INTERNO
e passo a proferir o voto.

II –
Preliminar - Da Impossibilidade De Julgamento Monocrático
.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, quanto à nulidade da decisão recorrida, diante da impossibilidade de julgamento monocrático, ante a violação ao art. 932 do CPC, não deve prosperar o arrazoado nesse sentido, visto que eventual nulidade da decisão unipessoal, por falta de enquadramento nas hipóteses legais, fica superada em virtude da apreciação da matéria pelo órgão colegiado aquando do julgamento do agravo interno, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade, por conseguinte.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE TRANSPORTE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. ADMISSIBILIDADE. APRECIAÇÃO COLEGIADA. SUPERAÇÃO DE EVENTUAL NULIDADE. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELATIVA. PAGAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É admitido o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante.

3. A apreciação do tema pelo órgão colegiado no agravo interno supera eventual nulidade da decisão singular.

4. A presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora, decorrente dos efeitos da revelia, pode ser afastada pela prova dos autos, não implicando a imediata procedência do pedido.

5. O acórdão vergastado manteve o entendimento do Relator no sentido de que os CTRCs mencionavam a informação de que o transporte foi pago. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula no 7 do STJ.

6. O suposto equívoco no preenchimento e eventual boa-fé não foram reconhecidas pelo Tribunal estadual, que foi enfático no exame soberano dos

documentos encartados aos autos, sustentando que o conjunto probatório evidenciava o pagamento.

7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.951.176/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.).” (grifei)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE SONEGADOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DO RÉU.

1. Não há falar em violação do art. 535 do CPC/1973, quanto a omissões não suscitadas oportunamente perante a Corte de origem.

2. Ausente, ainda, a ofensa ao art. 535 do CPC/1973, quando a controvérsia posta é fundamentadamente decidida pelo Tribunal local, embora de forma contrária aos interesses do recorrente.

3. A contradição que malfere o art. 535 do CPC/1973 é a interna, não sendo caracterizado esse vício quando a Corte a quo adota fundamentos contrários ao interesse da parte.

4. O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal.
Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.197.594/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 3/3/2017.).”

Tese rejeitada.

III – Mérito

Da Necessidade de Sobrestamento ante a Repercussão Geral do Tema 1266 STF
.

Ao proceder-se à análise minuciosa dos autos, no tocante à tese de necessidade de sobrestamento do presente feito, constata-se que o Tema 1266 da Repercussão Geral, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, versa sobre a aplicação das regras constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal à exigência do ICMS correspondente ao diferencial de alíquota (DIFAL), nas hipóteses de operações interestaduais realizadas com consumidores finais que não sejam contribuintes do imposto, a partir da vigência da Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022.

Não obstante, conforme corretamente fundamentado na decisão ora impugnada, até o presente momento inexiste determinação expressa por parte da Suprema Corte quanto à suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria. Ademais, a repercussão geral reconhecida restringe-se, por ora, à discussão relativa à anterioridade nonagesimal, o que foi devidamente considerado e corretamente aplicado pela instância a quo no julgamento recorrido, não havendo, pois, respaldo normativo ou jurisprudencial para o acolhimento do pleito de sobrestamento formulado.

Nesse sentido, o art. 1.035, §5º, CPC, prevê:

§ 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

Assim, na ausência de ordem expressa de suspensão, não se mostra cabível o sobrestamento pleiteado. No que concerne ao mérito do presente
agravo
, observa-se que o art. 150, III, CF/88 dispõe:

"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias, é vedado à União, Estados, DF e Municípios: (...) III – cobrar tributos: b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b."

Com efeito, como mencionado anteriormente no decisum agravado, no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, o Supremo Tribunal Federal fixou:

"A LC nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, mas apenas estabeleceu normas gerais. O art. 3º, ao condicionar sua produção de efeitos à anterioridade nonagesimal, não infringe a Constituição." (ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023)

Portanto, conforme consolidado pelo STF no Tema 1.093 (RE-RG 1.287.019/DF), a LC nº 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, apenas regulamentou normas gerais exigidas pela EC nº 87/2015 para efetivar a partilha do ICMS-DIFAL entre estados de origem e destino, aplicando-se tão somente a anterioridade nonagesimal (vacatio legis de 90 dias).

Ademais, a doutrina tributária (TORRES, Heleno Taveira. Direito Tributário. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2021) leciona que:

"A exigência de lei complementar para normas gerais tributárias decorre do art. 146, III, CF, não sendo esta responsável pela instituição do tributo, mas tão somente pela fixação de parâmetros gerais aos entes federados."

Assim, a pendência de julgamento definitivo do
Tema
1.266 do Supremo Tribunal Federal não compromete o arcabouço normativo e jurisprudencial já consolidado pela própria Corte Suprema, tampouco justifica o sobrestamento das demandas ou a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL, sob a alegação de eventuais incertezas jurídicas.

Dessa forma, a jurisprudência atualmente vigente é suficiente para amparar a continuidade da exigência do diferencial de alíquota, em estrita consonância com a legislação infraconstitucional aplicável e com a interpretação constitucional prevalecente.

Nesse contexto, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça que corroboram tal entendimento:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. LC Nº 190/2022. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. NECESSIDADE DE NOVA LEI ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por POLIMPORT – Comércio e Exportação Ltda contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível do Estado do Pará, restringindo a concessão da segurança para autorizar a cobrança do DIFAL/ICMS a partir da observância da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 3º da LC nº 190/2022. A agravante sustenta a necessidade de sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1266/STF, aplicação da anterioridade anual à LC nº 190/2022 e exigência de nova lei estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se é necessário sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1266/STF; (ii) estabelecer se a cobrança do DIFAL/ICMS em 2022 exige observância da anterioridade anual, além da nonagesimal; (iii) determinar se há necessidade de edição de nova lei estadual após a LC nº 190/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A ausência de determinação expressa de suspensão nacional dos processos pelo STF no Tema 1266 impede o sobrestamento do feito, conforme art. 1.035, §5º, CPC.

4.A LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, mas estabelece normas gerais para operacionalização da partilha do DIFAL/ICMS, atraindo apenas a anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

5.Não há necessidade de edição de nova lei estadual após a LC nº 190/2022, pois as leis estaduais já editadas voltam a produzir efeitos após a vigência da lei complementar federal, nos termos do Tema 1094/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.A ausência de determinação expressa de suspensão nacional pelo STF afasta o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1266.

2.A LC nº 190/2022 não cria nem majora tributo, aplicando-se apenas a anterioridade nonagesimal para a cobrança do DIFAL/ICMS.

3.Não é necessária nova lei estadual após a LC nº 190/2022, pois as leis estaduais anteriores voltam a produzir efeitos após sua vigência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CPC, art. 1.035, §5º; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023; STF, Tema 1093, RE-RG 1.287.019/DF; STF, Tema 1094.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0816021-89.2021.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/07/2025)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo interno, manteve decisão denegatória de mandado de segurança impetrado por empresa contribuinte, o qual visava afastar a cobrança do ICMS-DIFAL antes do decurso da anterioridade nonagesimal, após a publicação da LC nº 190/2022.

2. A embargante alegou omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, bem como quanto à aplicabilidade do Tema 1093 e da ADI 5469 do STF, e pleiteou o sobrestamento do feito diante do Tema 1266 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante ao deixar de analisar fundamentos constitucionais e precedentes vinculantes relativos à inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL antes da observância da anterioridade nonagesimal, bem como se há necessidade de sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1266 pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos declaratórios somente se prestam à correção de vícios formais da decisão (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), não sendo cabíveis para rediscussão de matéria já decidida.
5. O acórdão impugnado enfrentou de forma suficiente a controvérsia jurídica, reconhecendo a aplicação da anterioridade nonagesimal ao ICMS-DIFAL, nos termos do art. 3º da LC nº 190/2022.
6. O Tema 1093 do STF não tem aplicabilidade direta ao caso concreto, que se refere à modulação de efeitos de cobrança do DIFAL, e não à exigência de legislação estadual específica.
7. A repercussão geral reconhecida no Tema 1266 não implica suspensão automática do feito, nos termos do art. 1.035, § 5º do CPC, inexistindo determinação do STF nesse sentido.
8. O prequestionamento foi atendido nos moldes do art. 1.025 do CPC, sendo considerados incluídos no acórdão os dispositivos indicados nos embargos, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A mera alegação de omissão não autoriza a alteração do julgado quando a matéria controvertida foi suficientemente enfrentada.

2. O reconhecimento de repercussão geral não determina, por si só, o sobrestamento do processo, salvo deliberação expressa do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.035, § 5º; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.287.019 (Tema 1093); STF, RE 1.426.271 (Tema 1266); STF, ADI 5469.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0839768-34.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMA 1266 DO STF. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará, denegando a segurança anteriormente concedida, com respeito apenas à anterioridade nonagesimal.

2.Agravante sustenta a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1266 do STF, alegando que a LC nº 190/2022 criou novo tributo, devendo observar a anterioridade anual prevista no artigo 150, III, "b", da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside na exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 e na necessidade de sobrestamento do processo em razão da pendência de julgamento do Tema 1266 pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STF, no julgamento da ADI 7066 e correlatas, firmou o entendimento de que a LC nº 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas regulamentou a repartição da arrecadação tributária, afastando a aplicação da anterioridade anual e reconhecendo apenas a anterioridade nonagesimal.

5. O Diferencial de Alíquota (DIFAL) tornou-se exigível a partir de 5 de abril de 2022, conforme decidido pelo STF, não havendo fundamento para suspender a cobrança no exercício de 2022.

6. A pendência do julgamento do Tema 1266 do STF não impacta a exigibilidade do tributo, tampouco justifica o sobrestamento do feito, uma vez que o entendimento já foi consolidado pela Suprema Corte.

7. Não demonstrada qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na decisão monocrática recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"O ICMS-DIFAL, regulamentado pela LC nº 190/2022, é exigível a partir de 5 de abril de 2022, em observância à anterioridade nonagesimal, sendo desnecessário o sobrestamento do feito em razão do Tema 1266 do STF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2023.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0833123-90.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025)

Por fim, não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do
agravo

interno
, mantendo-se inalterada a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado
, CONHEÇO DO
AGRAVO

INTERNO
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2025